Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720789-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Café Capital Bar e Restaurante Ltda contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Waldir José Marquez Junior (processo n. 0712791-58.2018.8.07.0001), em que o d. juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, por meio da qual arguiu a nulidade da citação por edital, nos seguintes termos (ID 94883640 dos autos de origem): (...) A empresa executada Café Capital Bar e Restaurante ME apresentou objeção de pré-executividade na qual alega, em síntese, (i) nulidade da citação editalícia por não ter sido diligenciado todos os endereços existentes nos autos, (ii) nulidade da execução por inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) nulidade dos atos processuais posteriores à citação diante da nulidade desta. Inicialmente, observo que, diante da juntada de procuração outorgada pela excipiente, cessa a intervenção da Defensoria Pública em favor da empresa executada citada por edital. Anote-se na autuação, descadastrando-se, por consequência, a Curadoria. A citação, como consabido, é o ato processual que permite dar conhecimento ao réu ou executado da existência do ajuizamento de uma ação judicial contra ele. No caso dos autos, o título fora firmado pelos quatro executados,CAFÉ CAPITALBAR E RESTAURANTE, ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, LUCIANA ATTA SARMENTO e PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO, dos quais, os três últimos, pelo sobrenome comum, é fácil constatar que são parentes próximos. Pois bem. Os executados Paulo e Luciana foram citados pessoalmente em agosto de 2018. Claro, portanto, que o Sr. Alexandre, como representante legal da empresa executada, tinha perfeito conhecimento da pendência desta execução, inclusive porque o Oficial de Justiça compareceu no apartamento de Luciana à sua procura e a ex-esposa daquele não informou o endereço em que poderia ser encontrado. Assim, fica clara a tentativa de esquivar-se da citação e não a existência de nulidades ou vícios da citação por edital, a qual é medida adequada quando o executado não quer ser encontrado para ser citado de forma pessoal e direta. Note-se que contrato de locação de Id 16972299, o executado Alexandre informou ao locador do imóvel ter como residência o apartamento 605, da AOS 02, C, Octogonal, Brasília-DF, local em que o oficial de justiça não encontrou, obtendo informação de que não era ali conhecido na portaria do edifício. De outro norte, afirma a excipiente que "Dessa forma, o Requerente, respeitosamente, informa que o endereço de seu representante é NR Lago Oeste, R. 00, Chácara 39-A, CJ J, CEP: 73.100-540, que não consta na lista de nenhum dos locais indicados pela parte autora ou que retornaram das pesquisas solicitadas pelo r. juízo. Inclusive, não se confunde com o endereço RUA 00 CHACARA 39 FRACAO 20 NÚCLEO RURAL LAGO OESTE (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73100-020, diligenciado pelo Oficial de Justiça (ID 77438839). "(id 94559597, p. 9) Ora, como já dito, a citação por edital é reservada ao réu ou executado cujo paradeiro é desconhecido, não se podendo, por essa justa razão, dar-lhe o conhecimento pessoal sobre a existência do processo. Deste modo, soa contraditório que o próprio executado afirme não ter seu endereço residencial conhecido nos autos ou pelo exequente, que a requereu ao Juízo, alegando, ao mesmo tempo a nulidade da citação por essa via. Não havendo nulidade na citação, não se cogita de nulidade dos atos processuais posteriores, por evidente. A respeito da ausência de apresentação de defesa técnica pela Defensoria, competiria ao interessado reclamar diretamente na ouvidoria daquela instituição, não havendo qualquer nulidade processual em tal procedimento. Sendo assim, rejeito a arguição de nulidade da citação editalícia. Em suas razões recursais, a agravante reitera a tese de nulidade da citação por edital, porquanto não esgotadas as diligências cabíveis para a localização de seu representante legal, Alexandre Ribeiro Sarmento, também executado no feito. Nesse sentido, argumenta que o agravado não requisitou ou mesmo o juízo determinou fossem oficiadas as concessionárias de serviços públicos para encontrar a atual localização do representante legal da agravante, qual seja NR Lago Oeste, Rua 00, Chácara 39-A, CJ J, Sobradinho/DF, CEP: 73.100-540, conforme fatura de energia elétrica acostada. Destaca que tal endereço não se confunde com aquele diligenciado pelo Oficial de Justiça (NR Lago Oeste, Rua 00, Chácara 39, Fração 20, Sobradinho/DF, CEP 73100- 020). Acrescenta que o juízo a quo, assim como o agravado, desconhecem a relação familiar entre o representante legal da empresa agravante e sua filha Luciana Atta Sarmento, parte executada já citada, não sendo razoável, outrossim, esperar deste e de sua ex-esposa convivência próxima e amigável ao ponto de se concluir que ela saberia seu atual endereço residencial. Argumenta que, considerando o disposto no art. 240, § 2o, do CPC, deveria o agravado ter buscado junto à executada Luciana informação sobre o atual domicílio de seu pai. Aduz, ainda, que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a citação por edital em hipótese que caberia a citação com hora certa consiste em error in procedendo, uma vez que a primeira somente é admita em situações de desconhecimento ou incerteza acerca do citando, o que não foi indicado pelo Oficial de Justiça na certidão de ID 77438839. Sustenta, pois, a nulidade da execução nos termos do art. 239, caput, e art. 803, II, ambos do CPC. Outrossim, alega a ausência de defesa técnica pela Curadoria Especial, porquanto manifestou-se apenas três vezes nos autos do processo de execução e não se posicionou nem mesmo para oferecer embargos do devedor por negativa geral. Ressalta que a sugestão do juízo a quo – reclamação junto à ouvidoria da Defensoria Pública – não possui o condão de restaurar a ampla defesa e o contraditório na execução em tela, impondo-se a devolução de prazo para que apresente embargos do devedor e impugnação à penhora. Aduz que a decisão agravada carece de fundamentação, uma vez que deixou de aplicar os institutos do distinguishing e overruling (CPC, art. 489, §1o, VI). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação por edital e, consequentemente, que seja devolvido o prazo para que a parte agravante apresente embargos do devedor e impugnação à penhora; determinado o desbloqueio do valor penhorado (R$ 778,52); e anulada a ordem de expedição de ofício contida na decisão de ID 93924488. Preparo regular (ID 26522315 e ID 26522317). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como cediço, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando, assim, a citação por edital. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REGRAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PREVALÊNCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Para a regularidade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal. 3. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 4. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. 5. Observadas as regras processuais, não há que se falar em nulidade da citação por edital (CPC, art. 246, IV). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338806, 07518733120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) In casu, compulsando os autos de origem (execução de título extrajudicial), observa-se que o litígio decorreu do inadimplemento do contrato de locação comercial firmado entre Waldir José Marquez Junior (locador) e Café Capital Bar e Restaurante Ltda. (locatária), esta representada por Alexandre Ribeiro Sarmento, ora agravante, oportunidade em que declarou ser residente e domiciliado na AOS 02 Bloco C Apartamento 605, Octogonal, Brasília/DF (ID 16972299). Todavia, não fora possível efetivar a citação da empresa agravante na pessoa do seu representante legal, pois o oficial de justiça, ao comparecer no referido endereço por duas vezes (22 e 30 de agosto de 2018), recebeu a informação de que aquele não residia no local (ID 22014865). Expedido novo mandado de citação para o endereço informado pelo exequente ao ID 22784245 (SMPW Quadra 06, Conjunto 01, Casa 01, Park Way, Brasília/DF), a diligência restou igualmente frustrada (ID 25032579). Da mesma forma, não se logrou êxito no endereço SQS 208, Bloco H, Apartamento 501, Asa Sul, Brasília/DF (ID 29055425 e ID 37446289), assim como no SIG/SUL Quadra 01, Lotes 495/515, sala 328 e 329 (ID 39066506 e ID 42936279), sobrevindo requerimento de citação por edital (ID 43813206). Contudo, antes de assim decidir, determinou o magistrado a quo a realização de pesquisas de endereços nos sistemas disponíveis (ID 44825541), constatando-se 6 (seis) novos endereços do representante legal da agravante, nos termos da certidão de ID 54788030. Frustradas as tentativas em quatro dos endereços (IDs 55954397, 56041836, 57953659, 58345530), o exequente, diligentemente, informou que seria inócuo diligenciar nos demais, tendo em vista os mandados devolvidos sem cumprimento em outros processos, oportunidade em que, por economia processual, trouxe endereço constante da fatura da CAESB, fornecido pelo representante legal da agravante em ação por ele ajuizada em 27/02/2020 (processo 0705984-51.2020.8.07.0001) - SMPW Quadra 08, Conjunto 04, Lote 04, Casa A, Brasília/DF (ID 58444506). No entanto, não se obteve êxito, recebendo o oficial de justiça a informação de que o Sr. Alexandre Ribeiro Sarmento teria se mudado dali há cerca de seis meses (ID 72984666). Outras tentativas em endereços diversos também não foram exitosas, tanto por correio, quanto por oficial de justiça. A propósito, no que tange ao endereço no Lago Oeste, o oficial de justiça por diversas vezes compareceu à região, inclusive tentou adentrar na área que teriam seis residências, mas não conseguiu. Confira-se (ID 77438839): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/06/2020 às 11:00; 25/7/2020, 14:30; 10/9/2020, às 17h; 3/10/2020, às 13:20; 7/10/2020, às 10:20; 27/10/2020, às 17:40 e 6/11/2020, dirigi-me à(ao) RUA 00 CHACARA 39 FRACAO 20 NÚCLEO RURAL LAGO OESTE (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73100-020, onde NÃO PROCEDI À PENHORA, AVALIAÇÃO de bens e CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, 153.617.801-20, visto que não fui atendido no local em nenhuma das vezes em que lá estive. Trata-se de uma chácara cercada por um muro de uns 200m de cumprimento e uns 4m de altura, fechada por um grande portão. Não há campainha ou interfone. Obtive informações na vizinhança de que há cerca de 6 moradias dentro da chácara mas não foi possível saber se o Sr. Alexandre lá reside. Deixei contato mas não houve retorno. Consultando os sistemas disponíveis, encontrei o endereço SHIGS 714, BL A, AP. 202, BRASÍLIA, e lá estive no dia 6/10/2020, às 21h, mas o vizinho do apartamento 204 informou que o Sr. Alexandre mudou-se do local. Recebido email da Coordenação de Mandados avisando dos mais de 140 dias e cobrando providência, devolvo. Distrito Federal, 18 de Novembro de 2020. (grifo nosso) Aliás, vale transcrever a certidão do oficial de justiça em processo diverso (autos 0705795-10.2019.8.07.0001), no qual o representante legal da agravante figura como réu, acostada ao presente feito pelo exequente, em que não foi possível manter contato com eventual morador da chácara 39-A (ID 58444511): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 22/05/2019 às 18:00,06\06\2019 as 15:50, 13/06/2019 as 18:50 e 26/06/2019 as 14:00 dirigi-me à(ao) RUA 00 CHACARA 39 FRACAO 20 NÚCLEO RURAL LAGO OESTE (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73100-020, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, 153.617.801-20, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que a chácara 39 é formada por conjuntos A a C, e que existe um portão branco na chácara 39 A, e nas diversas diligências não fui recepcionado por nenhum morador. Saliento que o senhor Vanderley Alazancio da Luz, morador da casa 39, informou-me que existe um condomínio na chácara 39 A, com aproximadamente 6(seis) residências, contudo não consegui manter contato com nenhum morador. A luz deste fato, devolvo o presente mandado ao cartório para as devidas providências necessárias. Distrito Federal, 26 de Junho de 2019. (grifo nosso) Nesse cenário, esgotadas as tentativas de localização do representante da executada nos endereços obtidos pelo exequente e encontrados pelas pesquisas feitas nos sistemas eletrônicos, a citação por edital era medida impositiva, máxime considerando a prioridade de tramitação do feito originário. Por oportuno, vale conferir o que preconiza o ordenamento processual acerca da citação por edital: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Registre-se que a citação editalícia fora precedida de cuidado e diligências que demonstraram a impossibilidade de localizar a agravante, o que afasta a alegada nulidade do ato processual. No que concerne à Curadoria de Ausentes, cediço que não está submetida ao ônus da impugnação específica, gozando da faculdade de apresentar defesa por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a prerrogativa da defesa por negativa geral não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, ainda na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia. In casu, a própria Curadoria Especial reconheceu a regularidade da citação por edital após relacionar as inúmeras diligências por oficial de justiça. Ao final, deixou de opor embargos à execução por falta de elementos, quando, de fato, poderia ter apresentado contestação por negativa geral (ID 88535902). Ocorre que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra prejuízo apto a declarar a nulidade do processo a partir da atuação da Curadoria. Isso porque, ainda que tivesse sido apresentada contestação por negativa geral, tal ato não teria o condão de eliminar a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo exequente. Na realidade, o prejuízo se mostra inverso, uma vez que a agravante tentou de todas as formas se esquivar da citação, vindo agora questionar a citação por edital e a defesa técnica da Defensoria Pública como forma de retardar ainda mais a satisfação do débito exequendo, o que não se pode admitir. Por fim, a previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 do ENFAM. Confira-se: Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do §1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. MILITAR. PRELIMINARES. REJEITADAS. COBERTURA. ACIDENTE. CONFIGURADO. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL. GRAU DE INVALIDEZ. II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado. (...) VI - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado:JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. DIVÓRCIO. DÍVIDAS EXCLUSIVAS DA EX-CONSORTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos embargantes detém eficácia obrigatória. 3.3. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, como se devesse dialogar com as partes devendo, todavia, declinar as razões de decidir. (...) 5. Embargos rejeitados. (Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora